Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705930-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LEONAM FERREIRA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0714498-22.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LEONAM FERREIRA PINHEIRO, indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão para endereço indicado pela instituição financeira, intimando-a para informar o endereço em que se encontra o veículo, devendo para tanto comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo") ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais o banco agravante defende, inicialmente, a presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, argumenta que a conversão da ação em execução seria uma faculdade do credor, não podendo ser-lhe imposta por determinação judicial. No mesmo sentido, assevera que a legislação de regência não lhe imporia a obrigação de indicar a localidade do veículo com apresentação de fotografias como condição para a efetivação da liminar de busca e apreensão, mas viabilizaria o esgotamento de todas as diligências necessárias à sua localização. Colaciona julgados e, ao final, pugna pelo deferimento da liminar vindicada e por sua confirmação, no mérito, com a reforma da decisão agravada, para que seja expedido o mandado de busca e apreensão ao endereço indicado, sem que seja necessária a demonstração da localização do bem. Preparo no id. 43800608 – p. 1/2. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, seja porque a decisão agravada representa um desdobramento do deferimento de medida liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (artigo 1.015, inciso I, Código de Processo Civil), ou, ainda, porque a devolução da questão sobre a qual ela versa ao Tribunal, em sede de recurso, se revela como medida urgente, que não pode aguardar a prolação de sentença para que possa ser promovida por meio de apelação (REsp 1.704.520). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifico o risco iminente de dano ao réu/agravante, já que a decisão recorrida é expressa na advertência de extinção do feito, caso o a instituição financeira não requeira a conversão do feito em execução, circunstância que justifica uma pronta intervenção deste órgão relator. De outro lado, a determinação de que seja apontada a exata localização do bem para que seja possível realizar a diligência de busca e apreensão com prova fotográfica, a princípio, carece de fundamentação legal expressa, o que, nesse momento, parece apontar para a probabilidade de provimento do recurso. Naturalmente, tais questões precisam ser devidamente avaliadas por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como pretendida pelo recorrente. No entanto, tenho que essas circunstâncias se revestem de legitimidade o suficiente para justificar, por ora, apenas a suspensão dos efeitos do decisum agravado. Com estas considerações, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até ulterior deliberação desta instancia recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora